Tribunal: TJPA
Processo: 0805786-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805786-39.2016.8.14.0301
APELANTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM, ALICE CRISTINA DE SOUZA COELHO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREV DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SUSPENSÃO POR MEIO DE OFÍCIO CIRCULAR DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS A TODOS OS SERVIDORES COM FÉRIAS PROGRAMADAS PREVIAMENTE PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2016. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA. MÉRITO. DIREITO AO ADICIONAL DE FÉRIAS GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – ART. 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E RATIFICADO PELO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (ART. 82 DA LEI Nº 7502/1990). INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO PREVISTA LEGALMENTE A ESSA REGRA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em sede de remessa necessária, manter todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA,

impetrado contra si pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE

BELÉM
,
concedeu a segurança, nos seguintes termos (id nº 2410620):

“3 – DISPOSITIVO

Em conformidade com as razões precedentes,
julgo procedente o pedido mandamental.

Concedo a segurança reclamada e ratifico decisão liminar de fls. 99-101.
Como consectário, torno nulo o ato administrativo consubstanciado no Ofício Circular nº26/2016-GABS-SEMAD, em benefício de todos servidores representados pela impetrante e que estavam na escala de férias nos meses referidos nesse ato
(art. 487, I do
CPC).

Sem custas.

Deixo de condenar em honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.
Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

Em suas razões recursais

(2410622
), o ente municipal relata os fatos e, em seguida, preliminarmente, suscita a perda superveniente do objeto do
mandamus
, visto que logo no início de janeiro do ano 2017, o Município conseguiu promover a reorganização financeira necessária para efetuar o pagamento das parcelas de férias objeto desta ação, de modo que a decisão merece reforma, porquanto impôs a prática de um ato que já foi praticado pela Administração Pública Municipal.

No mérito, afirma que o Município, em razão de reorganização financeira para cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e demais disposições que regulam a Administração Pública, deliberou a alteração da concessão de férias de alguns servidores, redesignando os períodos de concessão e, por conseguinte, o período de pagamento.

Destaca que a organização da concessão e pagamento de férias é prerrogativa do empregador, sendo certo que a administração pública busca sempre conciliar a concessão aos interesses também dos seus servidores.

Por essa razão, defende que merece reforma a decisão que torna nulo o ofício 26/2016 GABS-SEMAD.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar suscitada, ou caso assim não se entenda, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença de 1º grau, julgando-se improcedente a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões (id nº 2410626).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A apelação foi recebida no efeito devolutivo (id nº 2765444).

O representante do Ministério Público, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença de 1º grau (id nº 2820617).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e a apelação
cível, pelo que passo a apreciá-los.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.

Não há que se falar em perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, consubstanciado no fato de que, com o cumprimento da liminar, teria sido alcançado o objeto da ação, qual seja, o pagamento das férias com o respectivo adicional aos servidores públicos municipais já programada nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017.

A concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação dos litigantes, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo. Frise-se, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se somente em janeiro de 2017, após o deferimento do pedido liminar, entendo que se faz necessária a sua confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de serem cobrados pelos valores recebidos a título de férias.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu o pedido liminar, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

Feitas essas considerações, passo a análise do mérito.

MÉRITO.

Os argumentos trazidos pelo apelante, em sede meritória, têm como ponto central a possibilidade de alteração das férias dos servidores de forma unilateral pela Administração Pública.

Pois bem, esclareço que tal argumento não merece prosperar e nem se aplica ao presente caso, na medida em que, pela leitura do Ofício Circular nº 26/2016 (id nº 24110579 - fl. 39), vê-se que a Secretaria Municipal de Administração decidiu apenas suspender a concessão do adicional de férias marcadas para os meses de novembro e dezembro do ano de 2016. Ou seja, conforme o exposto no próprio Memorando Circular nº 250/2016 (id nº 24110579 – fl. 38), as férias dos servidores marcadas previamente para esse período estariam mantidas, restando apenas suspenso o pagamento dos adicionais de férias.

Ocorre que o direito ao adicional de férias é garantido constitucionalmente em seu artigo 7º que assim prevê:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”.

O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, no mesmo sentido, garante o pagamento do adicional de férias,
in verbis
:

“Do Adicional de Férias

Art. 82. Independentemente de solicitação, será pago ao funcionário, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. No caso do funcionário ocupar cargo em comissão ou estar no exercício de função gratificada, as respectivas vantagens devem ser consideradas no cálculo do adicional de que trata este artigo.”.

Vê-se, portanto, que o pagamento do adicional de férias é um direito constitucional e legalmente garantido ao servidor, e a legislação não apresenta nenhuma exceção quanto a essa obrigatoriedade de pagamento e quanto à possibilidade da Administração Pública, em algum caso específico, suspender o seu pagamento através de um ato discricionário.

Cumpre registrar que, ainda que estivéssemos falando em suspensão do próprio direito ao gozo das férias, o que não é o caso dos autos, o Estatuto dos funcionários Públicos do Município de Belém determina que, depois de programada, as férias somente poderão ser alteradas com a anuência do servidor. Vejamos:

“Art. 120. Cabe ao órgão competente organizar, no mês de novembro, as

escalas de férias para o ano seguinte, atendendo sempre que possível a conveniência dos funcionários.

Parágrafo único. Depois de programada, a escala só poderá ser modificada com a anuência do funcionário interessado e da chefia de serviço.”. (grifei).

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Desta forma, não há como prosperar os argumentos apresentados pelo apelante, dado que o ato de suspensão do pagamento dos adicionais de férias praticado através do Ofício Circular nº 26/2016 viola expressamente os preceitos constitucionais e legais sobre o assunto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
.

Em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2020